Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO INFIRMADA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Tendo o banco credor comprovado a disponibilização do crédito, a sua utilização pelo devedor, bem como a evolução da dívida, cumpre ao devedor que alega ter efetuado o pagamento do débito o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Não se desincumbindo o réu/embargante do ônus de comprovar o alegado pagamento do débito cobrado, impositiva a rejeição dos embargos monitórios.
III. Recurso conhecido e desprovido.